Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
25/10/2022
Número: 0600582-29.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 10/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Representação n° 0600582-29.2022.6.16.0000, por propaganda irregular, com
pedido liminar, proposta por Thiago Fernando Buhrer contra Márcio José de Souza, com fulcro nos
arts. 2°, 22 inciso X, 32 e 91 da Resolução n° 23.610/TSE, alegando em suma que, no dia 01/08/2022,
o representante constatou a veiculação, pelo representado, de propaganda eleitoral negativa, em
seu perfil do Facebook. Trata-se de um vídeo publicado ao dia 30/07/2022, conta com a legenda
"Boa tarde população saojoseense sabe onde está o dinheiro que era para ser aplicado na saúde aí
na sua cara com a campanha antecipada da velha gestão. So não vou por a folder do cidadão para
não fazer campanha pra ele bando de ratos", o vídeo apresenta as descrição "gestão Nina Singer
Tiago vereador" e "Povo São Jose dos Pinhais", fazendo referência a Câmara de Vereadores e a
gestão da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Afirma que o vídeo foi elaborado com o
intuito de insinuar que Thiago, Nina e vereadores estariam tomando recursos, ilegalmente, do povo
de São José dos Pinhais e que o representante, enquanto membro da gestão da Prefeitura de São
José dos Pinhais, deixou de aplicar dinheiro público destinado à saúde para utilizá-lo na realização
da propaganda eleitoral antecipada, através da distribuição de folders. (Requer: a) a concessão de
liminar inaudita altera pars para o fim de determinar que o representado exclua imediatamente a
publicação de URL "https://www.facebook.com/100006460321587/videos/293252768037344 2/", sob
pena de multa diária; b) a concessão de tutela liminar inibitória, nos termos do art. 497, do CPC,
para de determinar que o representado se abstenha de realizar e fazer a manutenção de
propaganda eleitoral de forma atentatória ao disposto nos arts. 2º, 22 inciso X, 32 e 91 da
Resolução nº 23.610/, sob pena de multa diária e por peça; c) no mérito a confirmação das tutelas
requeridas além da aplicação da multa prevista no art. 2º §4º, da Resolução 23.610/TSE, em seu
patamar máximo).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THIAGO FERNANDO BUHRER (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARCIO JOSE DE SOUZA (EMBARGADO)
DIEGO MARTINS SAKAKIBARA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

43210
433
24/10/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.466

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600582-
29.2022.6.16.0000 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: THIAGO FERNANDO BUHRER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
EMBARGADO: MARCIO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - OAB/PR99780
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M
R E P R E S E N T A Ç Ã O
P O R
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43210433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605

Curitiba, 21/10/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO FERNANDO
BÜHRER, em face do acordão nº 61.121, que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM COM ANIMAÇÃO CARICATA E
TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO FACEBOOK -
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO
CRÍTICO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO
ESPECIFICA A PRÉ-CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E
OPINIÃO INERENTES AO DEBATE DEMOCRÁTICO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos
ou não votos, propagando conteúdo tão somente quanto a opinião
ou crítica do titular da página na rede social, não se verifica a
configuração de propaganda eleitoral antecipada nos termos do art.
36–A da Lei nº 9.504/97.

2.A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado
Democrático Brasileiro, consagrada na CRFB/1988, em seus
artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em consonância, pela Lei
da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da
Resolução – TSE nº 23.610/2019.

3. Recurso conhecido e não provido.

O embargante aduz que há omissão no acórdão porque não teria sido
considerado que Thiago era notório pré-candidato à época dos fatos e que já havia se
desincompatibilizado do cargo, bem como que não teria sido considerada a teoria da
“magic words”, amplamente reconhecida na jurisprudência eleitoral.

Requer o provimento dos embargos para fins de reforma da decisão, a fim de
que seja reconhecida a divulgação de propaganda eleitoral negativa antecipada, com a
aplicação de multa.
Num. 43210433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605

Em contrarrazões, o embargado afirma que não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão. Requer a rejeição os embargos.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii. No caso em exame, o embargante aduz que o acórdão é omisso porque
não teria sido considerado que Thiago era notório pré-candidato à época dos fatos, assim
como foi figura amplamente reconhecida na Administração Pública de São José dos
Pinhais antes de se desincompatibilizar. Além disso, não teria sido considerado que na
Num. 43210433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605

data da publicação já estava desincompatibilizado, sendo que a postagem faz expressa
menção à distribuição de folder de campanha antecipada e por fim, não teria havido
manifestação sobre a teoria das “magic words”.

Todavia não lhe assiste razão.

Com efeito, não há omissão no Acórdão, na medida em que destacou-se que
nos termos do art. 36-A, V, da Lei 9.504/97 é permitida a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Nessa linha, pela análise da
mensagem veiculada, constatou-se que não há pedido explícito de voto ou de não voto a
determinada pessoa, pelo que desnecessária a análise a respeito de suposta existência
de palavra mágica (magic word).

Nesse sentido, uma vez que afastada a caracterização de propaganda
eleitoral antecipada negativa, é irrelevante o fato de que Thiago era pré-candidato à
época. Transcreve-se trecho do Acórdão que tratou dos temas:

Perante esta Corte, revisitada a postagem impugnada, é forçoso
repetir não constar da mesma pedido explícito de voto ou de não
voto a determinada pessoa, em decorrência do que, afastada a sua
caracterização como propaganda eleitoral antecipada negativa, e
identifica-la como o livre exercício de opinião crítica ou queixa do
administrado, morador do município, que divulgou em sua rede
social, de maneira popular ou coloquial, quanto a um aspecto da
administração municipal.

Tal conduta é inerente e indisponível ao debate democrático.

Com efeito, a liberdade de expressão é um dos pilares do Estado
Democrático Brasileiro, consagrada na CRFB/1988, em seus
artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em consonância, pela Lei
da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da
Resolução – TSE nº 23.610/2019.

Em consonância e devidamente albergada pelos citados
dispositivos constitucionais, a atuação da Justiça Eleitoral deve
primar pela promoção do debate salutar no âmbito das ideias e
críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de
expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à
comunicação, a partir da interferência mínima no debate eleitoral, e
assim dispõe o art. 27, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

"Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº
23.624/2020)

§ 1º (...)

Num. 43210433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a
candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput
deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)"

No mesmo intento, reverenciando o princípio da interferência
mínima no debate eleitoral, a mesma Resolução dispõe o art. 38,
caput e § 1º, da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

“Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado
na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
”

[...]

Assim, a despeito de quantos usuários a postagem em questão
tenha potencialmente alcançado, externando o seu conteúdo
opinião crítica do representado, seu autor, quanto a política pública
local do município de São José dos Pinhais/PR, entendo que não
houve violação a legislação eleitoral, ou quebra a isonomia do
pleito, pelo que mantenho a liminar indeferida id 43017973,
confirmo a Sentença atacada e, por conseguinte, conheço do
recurso e no mérito, nego-lhe provimento.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de
matéria já analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
Num. 43210433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605

recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
Acórdão de 09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600582-29.2022.6.16.0000 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: THIAGO
FERNANDO BUHRER - Advogados do EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - EMBARGADO: MARCIO
JOSE DE SOUZA - Advogado do EMBARGADO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - PR99780.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43210433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2022

Num. 43210433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 24/10/2022 18:24:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102418245908000000042175605
Número do documento: 22102418245908000000042175605